Tribunal: STF
Processo: RE 1600478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 34):

“JULGADO IMPROCEDENTE. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. MATÉRIA PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO: DESCARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. PEDIDO FORMULADO NA DEMANDA RESCISÓRIA JULGADO IMPROCEDENTE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 71).
No Recurso Extraordinário (Doc. 76), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI; e 201, I, da CF/1988.
Em suas razões, alega que o acórdão recorrido “aplicou a Lei 11.960/09, considerada inconstitucional pelo RE 870.947/SE e que não consta do título executivo” (Doc. 76, fl. 3).
Requer, ao final, o provimento do apelo determinando-se a aplicação do IGP-DI constante do título executivo.
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 80), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “ao julgar improcedente a presente ação rescisória, em nenhum momento destoou das tese firmadas nos Temas 810 e 1170, tendo apenas concluído que o r. julgado rescindendo adotara uma das teses jurídicas plausíveis à época, o que inviabiliza a desconstituição do julgado originário, conforme determinação contida na Sumula nº 343 do C. STF” (Doc. 87).
Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 90).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 76, fl. 3):

“No tocante a repercussão geral da matéria ventilada neste recurso extraordinário, impõe ressaltar que se trata de questão constitucional relevante, visto que extrapola os limites subjetivos do processo, em se tratando de tema importante na esfera jurídica. 
No presente caso, demonstra-se inequivocamente a repercussão geral por tratar-se de acesso ao Poder Judiciário, matéria esta que a todos interessa. Portanto, refere-se a um direito garantido constitucionalmente, repercutindo em toda a sociedade, eis que se refere a direito diretamente ligado ao objetivo e fundamento para o qual foi criado o Poder Judiciário. 
No presente feito está se impedindo que o Recorrente tenha acesso ao judiciário, afrontando o princípio fundamental da Constituição Federal previsto no artigo 5º, inciso XXXV da CF/88, sob o fundamento de que o título executivo judicial que determinou a incidência da TR para fins de correção monetária está correto, sem a observância do dever de fidelidade ao título executivo que determinou o índice IGP-DI para correção monetária. 
Quando a matéria discutida adentra os princípios fundamentais da Constituição, como o de tratamento igualitário, de acesso ao judiciário, questão esta totalmente afrontada pela decisão recorrida. Assim, resta demonstrado que o presente recurso refere-se a assunto com repercussão geral, devendo ser conhecido, face o cumprimento dos demais requisitos legais.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, os fundamentos adotados no acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Rescisória, limitando-se a sustentar ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido, ao fundamento de que não foi observado o índice IGP-I para correção monetária, conforme previsto no título judicial. Incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente